Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE. NULIDADE DO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. IMÓVEL ADJUDICADO. NÃO REALIZAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. INADIMPLÊNCIA DO IPTU. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. AUTORA. INCLUSÃO EM ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. PRESENÇA. QUANTUM FIXADO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se a arguição de nulidade do processo. 1.1. Não há qualquer demonstração de prejuízo aos direitos de defesa da ré, mormente porque a notícia quanto à sua interdição veio aos autos após a prolação da sentença. 1.2. Os interesses da ré foram devidamente defendidos, tendo em conta os atos praticados pelo corréu que, em vista da solidariedade passiva, acabaram por favorecer a curatelada.1.3. Após devolução do prazo, a ré apresentou o respectivo recurso de apelação, em que apresenta à Corte suas razões para a reforma da sentença, sem qualquer manifestação de ordem processual.
2. Pretensão dos autos voltada a indenização por danos morais e materiais pela omissão dos réus, durante mais de dez anos, em providenciar o registro do imóvel que adjudicaram da demandante. Ausência de pagamento de tributos que importou na negativação do nome da autora, prejudicando a execução de outro negócio jurídico por ela celebrado.
3. O pedido de indenização por dano material não restou prejudicado pelo fato de o valor pago pela demandante ter sido objeto de reserva nos autos do processo que tratou da alienação judicial do bem imóvel. 3.1. A intervenção da autora nos autos foi apenas para garantir a reserva do valor necessário ao reembolso daquele por ela despendido; porém, não sendo parte nos autos, a autora não formulou pedido indenizatório e, por isso mesmo, não forneceu qualquer quitação quanto à dívida.
4. Em vista da negativação de seu nome junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal pelos débitos de IPTU incidente sobre o imóvel, e ante a possível frustração de outro negócio jurídico, a autora realizou a quitação dos débitos para que, assim, pudesse obter a necessária certidão negativa de débitos fiscais. 3.1. Sub-rogando-se a demandante no crédito (CC, art. 364, inc. III) e tratando-se de dívida solidária, afigura-se possível “exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum” (CC, art. 2075).
5. A carta de adjudicação foi entregue aos réus em 25/08/2008 e, passados mais de 10 (dez) anos, o registro no cartório ainda não havia sido devidamente realizado, providência que só foi cumprida após determinação judicial nestes autos. 5.1. Incumbia aos réus, porquanto adjudicaram o bem para si, realizarem a transferência do imóvel, inclusive resolvendo eventuais questões cartorárias e pagamento de tributos.
6. A inclusão do nome da demandante em lista de inadimplentes da Secretaria de Fazenda viola seus direitos da personalidade, notadamente sua imagem, sendo passível de indenização por dano moral.
7. Inviável a majoração do valor fixado quando condizente com as circunstâncias do caso.
8. Adequada a irresignação da autora quanto à distribuição das verbas de sucumbência, uma vez que todos os pedidos formulados na inicial foram acolhidos.
9. Recurso autoral conhecido e parcialmente provido.
10. Recurso dos réus conhecido e não provido.